Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA, DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. DISTRITO FEDERAL. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
I – O termo inicial para responsabilização do Estado, quanto aos custos de internação do paciente em hospital particular, tem início no dia em que tomou conhecimento da necessidade de internação da paciente em leito de UTI, na hipótese, com a ciência da r. decisão que analisou a tutela de urgência.
II – A demora de atendimento médico na rede pública de saúde ao autor não lhe gerou angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Improcedência do pedido indenizatório.
III - Deferida a gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, art. 98, §3o, do CPC. Sentença reformada apenas para incluir a referida suspensão no seu dispositivo.
IV– Apelação parcialmente provida.